Tribunal: TJSP
Processo: 1051481-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Apelação. Contratos de empréstimo com descontos em conta corrente. Negativa de contratação. Operações contestadas pelo consumidor. Verossimilhança das alegações. Fraude evidenciada. Ausência de prova da contratação de diversas operações, em datas próximas e padrão totalmente distinto do observado até o momento. Obrigação do fornecedor do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor, de

Ementa:
Apelação. Contratos de empréstimo com descontos em conta corrente. Negativa de contratação. Operações contestadas pelo consumidor. Verossimilhança das alegações. Fraude evidenciada. Ausência de prova da contratação de diversas operações, em datas próximas e padrão totalmente distinto do observado até o momento. Obrigação do fornecedor do serviço, à luz do Código de Defesa do Consumidor, de demonstrar a regularidade das operações. Serviço disponibilizado que não fornece a segurança necessária. Incidência da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ressarcimento devido. Dano moral in re ipsa. Indenização compensatória fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Acolhimento do recurso tão-somente para determinar que sejam restituídos os valores indevidamente descontados na conta do autor, conforme pedido inicial.

Recurso parcialmente provido.